Tribunal: CARF
Processo: 10983.901287/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901287/2006-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.734 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente feito do Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER no
17362.69160.310703.1.3.04-5707, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ (cód. Receita 8972) no valor original de R$ 100.780,50. A origem do crédito seria o DARF
recolhido em 30/04/2003 no valor de R$ 499.512,98.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901287/2006-28
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901287/2006-28

O crédito formalizado no PER foi integralmente utilizado na respectiva
Declaração de Compensação – DCOMP com débito de IRPJ (cód. Receita 8972) relativo ao 2o
trimestre de 2003.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis emitiu o Despacho
Decisório no 733300347, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a
compensação declarada. A razão apontada no ato administrativo foi a integral utilização do valor
pago para quitar o débito de IRPJ declarado em DCTF.
Diante da decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Na peça, a contribuinte alegou que havia cometido um erro na DCTF e que iria
retificá-la para que espelhasse o débito correto de IRPJ, de forma a confirmar o pagamento a
maior. Reproduzo suas palavras:
No primeiro trimestre de 2003, foi calculado Imposto de Renda da CELOS com
recolhimento em 30/04/2003, no valor de R$ 499.512,98 (quatrocentos e noventa e nove
mil, quinhentos e doze reais e noventa e oito centavos), porém, após esta data, se
constatou erro na base de cálculo, passando o Imposto devido para R$ 398.732,48
(trezentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito
centavos), gerando um crédito de R$ 100.780,50 (cem mil, setecentos e oitenta reais e
cinqüenta centavos), compensado em 31/07/2003 através de PER/DCOMP.
A CELOS deixou de retificar a DCTF no primeiro trimestre de 2003, ocasionando o
referido despacho decisório encaminhado pela Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis.
A CELOS em 21/12/2007 estará retificando a DCTF relativa ao primeiro trimestre de
2003, para solucionar a diferença apresentada.
Na primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O Acórdão no 07-20.035
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão apontada pela DRJ/FNS para o indeferimento do pleito foi a ausência de
retificação da DCTF no momento da transmissão do PER/DCOMP. Cito excerto que trata da
matéria:
No caso que aqui se tem, a contribuinte pretende retificar sua DCTF, porém o fará em
data posterior à apresentação da DCOMP, ou seja, a compensação, que como se sabe
opera hoje efeitos imediatos, foi formalizada quando ainda não estava juridicamente
firmada a existência do pagamento indevido alegado, o que retira do crédito indicado a
liquidez e certeza que a lei impõe a ele para que possa ser objeto de repetição.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901287/2006-28

Saliente-se que não se trata aqui de invalidar as retificações que a contribuinte realizará
- tanto em sua forma quanto em seu conteúdo -, mas simplesmente de afirmar que a
compensação ora pleiteada só poderia ser validada no caso em que, à data da
apresentação da DCOMP, já tivesse a contribuinte retificado a DCTF e, com isso,
conformada juridicamente a existência do pagamento indevido. Com efeito, como no
regime atual as compensações operam efeitos imediatos, não se poderia dizer que, entre
a data da apresentação da DCOMP e a data de apresentação da DCTF retificadora,
houvesse compensação regularmente formalizada.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, preliminarmente, a contribuinte pugnou pela nulidade da
decisão de primeira instância pois a autoridade julgadora “deixou de verificar elemento essencial
ao correto deslinde da controvérsia, qual seja, a efetiva existência de direito creditório da
Recorrente sobre os valores declarados na DCOMP mencionada”. Reproduzo parte de sua
argumentação:
Na hipótese, resta claro que o fundamento que amparou a decisão da autoridade
julgadora é absolutamente incongruente, visto que não constitui justificativa à negativa
de homologação das compensações formalizadas pela Recorrente.
Ausente a devida análise da ocorrência do recolhimento a maior efetivado pela
Recorrente, e que deu origem ao crédito utilizado na compensação sob análise, revelam-
se insubsistentes os argumentos que sustentam o acórdão ora combatido e, via de
conseqüência, a própria negativa de homologação compensação.
Ora, como poderia a autoridade julgadora negar homologação compensação pleiteada
pela Recorrente quando não possui qualquer fundamento legal para tanto, e sem que
tenha averiguado a existência do crédito apontado pela Recorrente?
Quanto ao mérito, a contribuinte afirmou que apura o IRPJ conforme o Regime
Especial de Tributação – RET introduzido pela Medida Provisória no 2.222. No 1o trimestre de
2003, teria incluído equivocadamente os valores de Custeio Administrativo e Cota Quitação por
Morte na base de cálculo do IRPJ. Tal equívoco teria redundado no pagamento a maior de IRPJ
de R$ 107.665,85. A correta apuração do IRPJ, segundo suas alegações, foi demonstrada na
tabela abaixo:

Para instruir a peça recursal, a contribuinte juntou a retificação da DCTF e
balancetes de janeiro a março/2003 e pugnou pelo deferimento do crédito com fundamento nos
princípios da verdade material, legalidade, moralidade administrativa.
Ao final, a recorrente pediu a nulidade da decisão de piso, a conversão do feito em
perícia (indicou perito e formulou quesitos) e, demonstrado o direito creditório, a homologação
da compensação declarada.
Em síntese, era o que havia a relatar.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901287/2006-28

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade da decisão de piso.
Conforme relatado acima, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso.
Segundo a contribuinte, a autoridade teria deixado de analisar a efetiva existência do crédito.
As hipóteses de nulidade da decisão administrativa encontram-se previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Depreende-se do texto normativo que incorre em hipótese de nulidade a decisão
que for tomada com preterição do direito de defesa. No caso em questão, não vislumbro a
ocorrência da hipótese, conforme passo a explicar.
A contribuinte argui na peça recursal que a autoridade julgadora de primeira
instância não teria examinado a existência do crédito pleiteado. Entretanto, compulsando os
autos, vejo que a contribuinte, na manifestação de inconformidade, não trouxe nenhum elemento
de prova que pudesse dar sustentação à sua alegação de que havia cometido erro no
preenchimento da DCTF quanto ao débito de IRPJ do 1o trimestre de 2003. Não juntou a DIPJ, a
DCTF retificadora, a escrita contábil e fiscal. Nada que desse suporte à sua alegação.
Além do mais, a autoridade julgadora entendeu que tratava-se de matéria de
direito e fundamentou de forma coerente e suficiente a decisão adotada. Reproduzo trecho do
acórdão:
Saliente-se que não se trata aqui de invalidar as retificações que a contribuinte realizará
- tanto em sua forma quanto em seu conteúdo -, mas simplesmente de afirmar que a
compensação ora pleiteada só poderia ser validada no caso em que, à data da
apresentação da DCOMP, já tivesse a contribuinte retificado a DCTF e, com isso,
conformada juridicamente a existência do pagamento indevido. Com efeito, como no
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901287/2006-28

regime atual as compensações operam efeitos imediatos, não se poderia dizer que, entre
a data da apresentação da DCOMP e a data de apresentação da DCTF retificadora,
houvesse compensação regularmente formalizada.
Vê-se que, no entendimento da autoridade julgadora a quo, juridicamente,
somente se configuraria o pagamento a maior de IRPJ se o respectivo débito constituído pelo
próprio sujeito passivo fosse menor do que o efetivo pagamento efetuado. E tal realidade jurídica
deveria ter sido constituída previamente à transmissão do PER/DCOMP
É preciso lembrar que, na sistemática do lançamento por homologação, a DCTF
não é mera declaração de informações. É por meio dela que o sujeito passivo constitui o crédito
tributário.
Assim, no entendimento da autoridade julgadora, a retificação da DCTF deveria
preceder à apresentação do PER/DCOMP, pois este irradia efeitos jurídicos imediatos de
extinção do crédito tributário sob condição resolutória posterior. Ou seja, para a DRJ/FNS, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado deveria ser verificada na data da transmissão, pois esta é a
data em que constitui-se a extinção do crédito tributário pela compensação.
Assim, tenho que a fundamentação exposta pela autoridade julgadora de piso é
suficiente para dar suporte à decisão tomada e permite o exercício pleno do direito de defesa da
contribuinte.
Neste contexto, voto por afastar a alegação de nulidade da decisão de piso.
Mérito. Proposta de conversão em diligência.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa é a razão para não haver
saldo disponível para as compensações declaradas em DCOMP. Neste aspecto, o procedimento
de fiscalização não merece reparos.
Entretanto, abre-se no processo administrativo fiscal a possibilidade de a
contribuinte demonstrar a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF e, por
consequência, o direito ao crédito pleiteado.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado por
meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material.
Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e declarou débitos maiores do que
os devidos, deve comprovar o erro e qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901287/2006-28

Mas, a comprovação do erro de fato deve ser suportada por robustos elementos de
prova, com a escrita contábil e fiscal, suportada por documentos hábeis e idôneos.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Entretanto, a contribuinte logrou fazer apenas um início de prova.
Vale lembrar que, na manifestação de inconformidade, a contribuinte apenas
alegou que teria se equivocado na apuração da base de cálculo do IRPJ. Não apresentou nenhum
elemento de prova e, também, não chegou a detalhar qual teria sido o erro na apuração do
tributo.
Somente em sede de recurso voluntário a contribuinte detalhou a alegação de erro
na apuração do IRPJ e apresentou a retificação da DCTF e balancetes.
Contudo, os balancetes apresentados não se prestam à demonstração da apuração
da base de cálculo do IRPJ conforme a previsão da Medida Provisória no 2.222/2001, que
dispunha na época dos fatos geradores sobre a tributação dos planos de benefícios de caráter
previdenciário.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.734 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.901287/2006-28

Aliás, é oportuno ressaltar que há fortes inconsistências entre a manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte comparou o montante do
DARF no valor de R$ 499.512,98 com o IRPJ devido que, teria sido reduzido de R$ 499.512,98
para R$ 398.732,48.
Já no recurso voluntário, a contribuinte afirmou que o IRPJ foi corrigido de R$
682.960,47 para R$ 575.294,64 e que o débito de IRPJ havia sido pago em dois DARF nos
valores de R$ 499.512,98 e R$ 183.447,49.
Impende ressaltar que somente com os elementos da escrita contábil e fiscal é que
se pode, nos termos da jurisprudência acima citada, verificar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Assim, considerando que tanto a decisão administrativa, quanto a da autoridade
julgadora de piso foram tomadas por razões de direito, ainda não houve um exame do montante
de IRPJ efetivamente devido no 1o trimestre de 2003.
Destarte, diante do início de prova produzido pela contribuinte, penso que a
melhor solução seja a conversão do presente feito em diligência para que os autos sejam
remetidos à unidade da RFB para que a autoridade administrativa possa, em relação à apuração
de IRPJ do 1o trimestre de 2003:
(i) intimar a contribuinte a apresentar os elementos da escrita contábil e fiscal,
bem como documentos de suporte que entender necessários para verificar se, de fato, a
escrituração aponta que o IRPJ devido era de R$ 575.294,64;
(ii) manifestar-se acerca do efetivo pagamento a maior de IRPJ quando
comparado o pagamento efetuado com a escrituração contábil e fiscal.
Após a diligência, a contribuinte deve ser intimada para se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias. Em seguida, o processo deve retornar a este Conselho para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital